Tribunal: STF
Processo: AI 148917
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. BANCARIO. EMPREGADO DO BANCO REGIONAL
DE  DESENVOLVIMENTO  DO  EXTREMO SUL  -  BRDE.  JORNADA  DE TRABALHO.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 173, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO DEPOSITO
RECURSAL.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
          O  Supremo Tribunal  Federal, no  julgamento do  RE 115.891
(RTJ 128/422), firmou entendimento no sentido de que a simples adoção
do  nomen juris  de autarquia  interestadual destinada  a financiar o
desenvolvimento  de regioes e  de projetos economicos especificos não
isenta  o BRDE de submeter-se as regras do direito comum, como ordena
o art. 173, par. 1., da Carta Federal.
          Para  chegar-se a conclusão diversa da adotada pelo julgado
em  relação ao enquadramento de seus empregados como bancarios, seria
necessario  o  exame  da  legislação  de  constituição  da  entidade,
exsurgindo, de forma indireta, a violação constitucional.